Tribunal: TJSP
Processo: 1008249-41.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação cível - ação de cobrança - empreitada – contrato verbal - controvérsia envolvendo existência de saldo remanescente – perícia necessária - "quantum" a ser apurado em liquidação de sentença – inversão da multa contratual – inviabilidade - termo inicial dos consectários legais – obrigação positiva e líquida, com vencimento certo – correção monetária e juros moratórios incidentes do

Ementa:
Apelação cível - ação de cobrança - empreitada – contrato verbal - controvérsia envolvendo existência de saldo remanescente – perícia necessária - "quantum" a ser apurado em liquidação de sentença – inversão da multa contratual – inviabilidade - termo inicial dos consectários legais – obrigação positiva e líquida, com vencimento certo – correção monetária e juros moratórios incidentes do vencimento – artigos 406, do Código Civil, e 322, §1o, do Código de Processo Civil/2015, bem como Súmula n. 254 do c. Supremo Tribunal Federal -sucumbência reciproca - sentença reformada – recurso parcialmente provido.